Tribunal: TJDFT
Processo: 0702552-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702552-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LOJAS AMERICANAS S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Dê-se cumprimento à segunda parte do despacho de ID 23710213, manifestando-se o Distrito Federal quanto à petição que informa a conclusão do julgamento pelo STF, do RE 1.287.019/DF (tema 1093) e da ADI n.o 5469/DF, no dia 24/02/2021. Após, retornem-se os autos conclusos para elaboração do voto. Brasília-DF, 3 de março de 2021, 15:00:55. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator